Tribunal: TJMT
Processo: 1047194-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047194-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA XIMENES - CPF: 983.927.271-34 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravante:

Daniela Cristina da Silva Ximenes

Agravado:
Banco Do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira, reformando parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, em razão da ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, apesar da ausência de provas atualizadas relativas aos registros de negativação nos últimos cinco anos, é cabível a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a inexistência de registros negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito, no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, incumbe à parte autora, não tendo sido, no caso, cumprido esse encargo.

4.

A inexistência de prova clara da negativação afasta a configuração automática de dano moral, conforme entendimento consolidado na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Conclusão n.º 5).

5.

O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas a ausência de comprovação da negativação impede a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, relativos aos últimos cinco anos, afasta a configuração de dano moral por suposta negativação indevida.

2.

O fornecedor que não comprova a validade e regularidade do débito não pode exigir seu pagamento, sendo correta a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Processo Civil, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão n.º 5/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravante:

Daniela Cristina da Silva Ximenes

Agravado:
Banco Do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Daniela Cristina da Silva Ximenes
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id.

266336342
)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
275488867
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Do Brasil S.A.
e,

monocraticamente,
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, apenas para afastar a condenação fixada a título de danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, mantendo os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

281099392):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 283284364)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1047194-56.2024.8.11.0001

Agravante:

Daniela Cristina da Silva Ximenes

Agravado:
Banco Do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Daniela Cristina da Silva Ximenes

em
face
de
Banco Do Brasil S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito, no valor de
R$674,63
(seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025